Tribunal: STF
Processo: RHC 187585
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus, em julgado assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que “o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede”, bem como que a “análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” e “a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ”. 
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    É a síntese do necessário, decido. 
    É hígida da jurisprudência da Corte no sentido da inadmissibilidade dos embargos infringentes opostos contra julgados de Turma em sede de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental (v.g. RHC nº 165.476-EI-AgR/PB, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/6/20; RHC nº 86.998-ED/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 23/11/07).
    Portanto, não conheço dos embargos, por serem manifestamente incabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente